Tribunal: TJDFT
Processo: 0731432-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0731432-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. AGRAVADO: CELIO MENDONCA DE MACEDO DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem que decretou a incidência da revelia da parte agravada, contudo, não determinou que incidissem os efeitos desta, sob o fundamento de não restar comprovada a relação jurídica entre as partes, bem como a insuficiência probatória dos documentos existentes nos autos. É o relatório. Este Relator recebeu ofício (ID 41469161) informando que foi prolatada sentença na demanda que deu ensejo ao presente agravo. Nos termos da remansosa jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a superveniência de sentença na pendência de julgamento do agravo de instrumento significa a perda do objeto recursal, como aconteceu no caso dos presentes autos. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, em função da perda superveniente do objeto, JULGO PREJUDICADO o recurso. Publique-se. Intimem-se as partes. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 19 de dezembro de 2022